Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737271-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALESCA JACOBS AGRAVADO: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA, SILVANA DOS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALESCA JACOBS contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0050670-53.2012.8.07.0001 ajuizado em desfavor de LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA e OUTRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 102552358, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30891394). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator